Tribunal: TJMT
Processo: 0008731-16.2007.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008731-16.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. R. C. OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.008.567/0001-53 (APELANTE), RICARDO SILVA AMORIM - CPF: 941.310.401-82 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA - CPF: 458.669.611-72 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), R. R. C. OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.008.567/0001-53 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA - CPF: 458.669.611-72 (APELADO), RICARDO SILVA AMORIM - CPF: 941.310.401-82 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA –
MÉRITO
– INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL – SENTENÇA ARBITRADA NOS PARÂMETROS ADEQUADOS AO CASO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE JÁ ASSEVERADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS NA AÇÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O interesse de agir está calcado na possibilidade de rever os contratos firmados com instituições financeiras para afastar eventuais ilegalidades.

O CDC é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, se houver relação de consumo e no que couber, situação não aplicável ao presente caso, pois a requerente é uma pessoa jurídica, que almeja revisar operações financeiras utilizadas para implementar sua própria atividade comercial, portanto, não se enquadra no conceito de consumidor final.

Os juros remuneratórios foram aplicados pelo magistrado de primeiro grau segundo a média prevista pelo Banco Central.

A capitalização mensal dos juros está prevista de forma expressa no contrato, portanto, não há falar em ilegalidade.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, conforme já salientado pelo magistrado de primeiro grau.

A correção monetária pelo INPC somente é aplicada quando não acumulada com a comissão de permanência.

A ausência de apresentação de documentos na ação cautelar de exibição de documentos não é suficiente para declarar a inexigibilidade dos débitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008731-16.2007.8.11.0015

APELANTES:

R. R. C. OLIVEIRA E CIA LTDA – ME E OUTROS, E BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
R. R. C. OLIVEIRA E CIA LTDA – ME E OUTROS (requerentes)
e
BANCO DO BRASIL S/A (requerido)
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Walter Tomaz da Costa
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº. 0008731-16.2007.8.11.0015 (Código 91408)
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para limitar os juros remuneratórios para desconto de cheques em 2,99% ao mês, notoriamente capitalizados mensalmente, a projetar 42,5% a.a.; limitar os juros remuneratórios para empréstimo com fins de capital de giro em 31,1% de juros ao ano ou 2,28 a.m.; para a aquisição de veículos em 24,2% a.a. ou 1,84% a.m. e do cheque especial em 64,8% a.a. ou 4,25% a.m. Além disso, determinou que a cobrança de comissão de permanência se daria apenas quando houver inadimplemento dos débitos, devendo ser extirpado juros de mora e multa; e ainda, para fixar o INPC como indexador de correção monetária.

Ao final, condenou a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2º, inciso I a IV, e 86,
caput
, todos do Código de Processo Civil.

O
Banco do Brasil
, em suas razões recursais, inicialmente invoca a necessidade de reforma da sentença, para o fim de ser extinta sem resolução de mérito, haja vista a falta de interesse de agir dos autores, uma vez que os contratos formalizados entre as partes carecem de ilegalidade, sob pena de violação de ato jurídico perfeito e acabado.

No mérito propriamente dito, pugna para que seja respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
, pois os encargos e taxas obedeceram às disposições legais, e as partes anuíram previamente com seus termos, razão pela qual não há que se falar em nulidade de suas cláusulas.

Descreve que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Explica que é legítima a cobrança de juros de carência, que são devidos nas operações em que no lapso temporal entre a liberação do recurso na conta do mutuário e o efetivo pagamento da primeira parcela, na data escolhida por ele.

Esclarece ainda que não deve confundir juros de carência com comissão de permanência, sendo que estes são devidos na fase de inadimplência com o banco, ou seja, é o encargo que se aplica apenas no período de anormalidade da operação, que não está sendo exigido desta operação, embora exista previsão no contrato. Anuncia que esta sendo cobrado apenas e tão somente juros moratórios e correção monetária pela TR, consoante item 15 do contrato.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id 99960017).

Por sua vez, os
autores
também interpõem recurso de apelação, asseverando que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor.

Ato contínuo, argumentam que não deve se aplicar a comissão de permanência acumulada com juros compensatórios e/ou correção monetária, entretanto, ao final na sentença o juiz pronunciou-se totalmente contrário em seu dispositivo, no item ‘b’ e ‘c’ do dispositivo.

Diante disso, pugnam para “
proceder com afastamento da cobrança dos juros acima de 12% ao ano, com o efetivo reconhecimento e a aplicação da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal; evitando assim, o famigerado anatocismo; bem assim, reduzir os juros ao patamar de 1% (um por cento) ao mês; vedar a capitalização mensal destes juros; vedação de utilização da TR e impedimento da cobrança de taxa de permanência
” (sic).

Por outro lado, almejam a declaração de inexigibilidade dos débitos, concernente aos documentos faltantes, ressaltando, para tanto, que ajuizaram a Ação Cautelar de Exibição de Documentos registrada sob o nº. 494/2006, visando compelir o banco apelado a fornecer copias dos contratos inerentes a todas as operações, bem como extratos e cópia dos cheques de terceiros descontados e devolvidos, no entanto, os documentos foram fornecidos apenas parcialmente, sendo que os extratos e cheques não foram apresentados para que pudesse realizar o acerto de contas de forma revisionada. Diante disso, também almejam a baixa das anotações concernente a esses documentos (Id 99960030).

As contrarrazões foram ofertadas (Id 99960023 e 99960035).

O preparo foi recolhido por ambas as partes (Ids 99960021 - Pág. 2 e 99960029 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em ausência de interesse de agir por parte dos autores, visto que é possível a revisão dos contratos firmados com instituições financeiras para afastar eventuais ilegalidades.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS
– CDC – APLICAÇÃO – CÉDULA EMITIDA ANTES DO PLANO COLLOR – ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% – PRECEDENTE DO STJ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não há que se falar em carência da ação, porquanto não existe norma proibitiva do pedido de revisão e restituição de valores decorrentes de relação contratual firmada entre os litigantes
. Se os pedidos formulados na inicial são claros e objetivos, com a especificação da operação e encargos que a parte pretende revisar, possibilitando o exercício da defesa, inexiste inépcia da inicial. “[...] O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41, 28%. [...]” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015) Constatado o pagamento a maior, pela aplicação de indexador monetário incorreto, é cabível repetição do indevido, de forma simples, pois ausente demonstração de que a instituição bancária tenha agido com má fé. A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação.”
(TJ-MT – AC: 00021623020108110003 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

Da mesma forma, no que concerne à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tenho que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao afastar sua incidência.

Isso porque a requerente é uma pessoa jurídica (LTDA ME), que almeja revisar operações financeiras utilizadas para implementar sua própria atividade comercial, portanto, não se enquadra no conceito de consumidor final, conforme previsto no art. 2º do CDC.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE
– TRATATIVAS PARA CONTRATAÇÃO DE JUROS MAIS BARATOS – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO COM TAXA DE JUROS DIVERSA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MUTUÁRIO – CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – VÍCIO DE ERRO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que, nessa hipótese, o mutuário não se enquadra no conceito de consumidor final, previsto no art. 2º do CDC. Ainda que tenha havido a promessa da contratação do empréstimo, com juros mais baixos, o fato é que a empresa apelante recebeu o contrato, em que constava, de modo claro, a taxa de juros a ser contrata, que era de 2,60% ao mês, e, mesmo tendo verificado a discrepância entre a taxa supostamente prometida e aquela constante da avença, optou por assinar o contrato, de modo que manifestar a sua anuência com os encargos ali consignados; não havendo qualquer vício capaz de macular a avença.”
(TJ-MT – AC: 00465719820158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – FOMENTO DA ATIVIDADE MERCANTIL – INAPLICABILIDADE
– JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – EXPRESSAMENTE CONTRATADA – VALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. "Em caso de empréstimo bancário feito por empresário ou pessoa jurídica com a finalidade de financiar ações e estratégias empresariais, o empréstimo possui natureza de insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando a relação de consumo." Precedente jurisprudencial: (STJ, REsp 1599042/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 09/05/2017).
2. Nas Cédulas de Crédito Bancário, os juros remuneratórios pactuados foram fixados abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para as datas das operações, assim como os juros moratórios demonstrou-se que foram cobrados no percentual de 1% ao mês, conforme documento carreado para os autos; ausência de interesse recursal da parte apelante. 3. A possibilidade da capitalização mensal de juros, expressamente contratada e praticada em consonância com o disposto na MP 1.963-17/00, cuja constitucionalidade foi recentemente reconhecida pelo STF no julgamento do RE nº. 592.377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, resta pacificada pelo STJ - Enunciado 539. 4. Seguro prestamista, não restou demonstrado nos autos que a contratação dos empréstimos requeridos pela autora na instituição financeira restou condicionada/vinculada à contratação do seguro, venda casada não comprovada, inviável falar-se em nulidade da avença e, por conseguinte, a devolução dos valores pagos a tal título.”
(TJ-MT 10129082520198110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Quanto ao mérito, observa-se que a irresignação recursal diz respeitos aos contratos abaixo mencionados:

1)

Contrato para Desconto de Cheques – Clausulas Especiais nº. 024.068.936 (Id 99951475 – Pág. 6), firmado em 05/10/2004;

2)

Contrato para Desconto de Cheques – Cláusulas Gerais (Id 99951476 – Pág. 2);

3)

Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais nº. 118.004.638, que prevê como produto: cheque ouro empresarial, BB giro automático, BB giro rápido e Cartão Ourocar Business (Id 99951477 – Pág. 1), firmado em 05/10/2004; e

4)

Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica – Cláusulas Gerais (Id 99951477 – Pág. 4).

O juiz primeiro grau, ao sentenciar o feito, jugou parcialmente os pedidos da inicial para limitar os juros remuneratórios para: o desconto de cheque em 2,99% ao mês, notoriamente capitalizados mensalmente, a projetar 42,5% a.a.; para o empréstimo com fins de capital de giro em 2,28 a.m. ou 31,1% ao ano e aquisição de veículos em 1,84% a.m. ou 24,2 a.a. e cheque especial em 4,25% a.m. ou 64,8% a.a.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Inicialmente, cumpre dizer que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Portanto, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado
.”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Evidencia-se que os contratos colacionados pela parte requerente, não foi possível extrair quais foram as taxas de juros remuneratórios aplicados à época, portanto, correta a forma fixada pelo magistrado singular, uma vez que aplicou juros remuneratórios com base na média de mercada a época.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

O requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp nº 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013). Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Diante desse contexto, é admissível a capitalização dos juros bancários em período inferior a um ano, desde que o contrato tenha sido celebrado depois de 31/03/2000, como neste caso (Ids 99951476 - Pág. 3 e 99951478 – Pág. 1), e que havida expressa pactuação.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

É sabido que a comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN).

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE
– INCIDÊNCIA QUE DEVE SE DAR DE FORMA ISOLADA – SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ – COBRANÇA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ).”
(N.U 0010184-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO TEMA 958/STJ – REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA ISOLADA
– AFASTAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS OUTROS – SÚMULA 472 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – DESCABIMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES – AGRAVO INTERNO PROVIDO. Nos termos da consolidada jurisprudência do STJ a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. Repetição do indébito autorizada, na forma simples.”
(N.U 0025833-76.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Logo, deve ser excluída quaisquer cláusulas de encargos moratórios que se cumulem com a comissão de permanência, por ser aplicada isoladamente, conforme já também pontuado pelo magistrado de primeiro grau.

Ainda, cumpre salientar que não há falar em cumulação de comissão de permanência com juros compensatórios e/ou correção monetária, haja vista o magistrado ter fixado o INPC como indexador de correção monetária, quando afastada sua incidência.

Na inadimplência – dependente de ato judicial, a permitir afastamento do pacto – gera incidência de juros de mora, por força de lei, e nova correção monetária, pelo INPC, limitada ao período de inadimplência, que traduz mera recomposição monetária da dívida, não a acrescendo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS DIÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA "DISFARÇADA".
AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
. 1. A comissão de permanência somente pode ser cobrada se houver previsão legal e não haver cumulação com outros encargos moratórios. Súmulas nº 30 e 296, ambas do STJ. 2. A previsão de juros moratórios diários, ainda que abaixo de 1% configuram uma ?comissão de permanência disfarçada? com o fim de burlar o sistema que veda a incidência desta com outros encargos moratórios. Assim, havendo a previsão deste e dos citados encargos, a sua cobrança também resta indevida. 3.
Atualização monetária pelo INPC nada mais é que uma forma de manter o equilíbrio contratual quando do afastamento judicial da comissão de permanência, sendo este o índice escolhido por ser o mais benéfico ao consumidor
. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 04809255020118090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 08/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2019)

Por fim, no tange a declaração de inexigibilidade dos débitos, concernente aos documentos faltantes, que não foram apresentados na Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº. 494/2006, em especial extratos e cheques devolvidos, tem-se que apenas a ausência de apresentação desses documentos não é suficiente para declarar sua inexigibilidade, principalmente porque a recorrente não nega que os chegues não foram emitidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021